Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703012-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: ÂNGELA BASTOS ALVIM, RICARDO ROCHA FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA TERRACAP NÃO DEMONSTRADO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. PERDA DAS ARRAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. I. A parte que se omite quanto à especificação de provas não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses. II. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito provém da suficiência da prova documental para a elucidação dos fatos controversos e relevantes do litígio, segundo o disposto nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. III. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória, somente é admissível a juntada de novo documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. IV. À falta de prova do descumprimento das obrigações legais, editalícais e contratuais pela Terracap (alienante), a ruptura da compra e venda por iniciativa do adquirente importa na perda das arras, nos termos do artigo 418 do Código Civil. V. Mecanismos financeiros previstos no edital e no contrato de compra e venda não podem ser legitimamente invocados para respaldar a resolução do contrato por onerosidade excessiva. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 503, §1o, do Código de Processo Civil, por cerceamento ao direito de defesa, ao ser impedida de demonstrar a regularidade do licenciamento ambiental para o empreendimento; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 9°, 10, 141, 420, 473, 475, 492, todos do CPC, alegando que, estando o pedido inicial escorado em rescisão por inadimplemento, a turma julgadora não poderia se valer de fundamento inovador (decisão surpresa) – a possibilidade de resilição unilateral pelo inadimplemento e culpa da Terracap, e não o direito de arrependimento dos recorridos – não submetido ao contraditório das partes, o que torna nulo o julgado por flagrante error in procedendo, devendo por isso ser cassado; d) artigos 406 e 927, inciso III, ambos do CPC, por ter contrariado teses firmadas nos Recursos Especiais Repetitivos 1.102.552/CE (Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI – TEMA 99) e 1.112.743-BA (Relator Ministro CASTRO MEIRA – TEMA 176), por ser a Taxa Selic o único índice de correção monetária e juros de mora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 503, §1o, do CPC, por 2 (dois) motivos: a) o preceito carece do indispensável prequestionamento, o que autoriza a aplicação dos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022); b) o dispositivo citado não guarda pertinência temática com a tese de cerceamento de defesa, o que torna viável a incidência da barreira ditada pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1978981/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/3/2022). Também não deve transitar a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois, de acordo com o STJ, “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp 1968844/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Do mesmo modo não merece prosseguir a defendida contrariedade aos artigos 9°, 10, 141, 420, 473, 475, 492, todos do CPC, porquanto o colegiado fez as seguintes considerações acerca da inexistência de decisão surpresa no ID 33264892 – Pág. 4, verbis: Sobreleva enfatizar que o subitem 1, do item II da petição inicial trata da rescisão contratual de forma ampla e a Ré exerceu o contraditório em relação ao tema, de maneira que descabe cogitar de omissão quanto aos princípios da congruência e da proibição de decisão surpresa. Insta consignar que a falta de esmero técnico da petição inicial não inibe o juiz de perscrutá-la sob o influxo dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, de maneira que o juiz possa favorecer a absorção de todas as suas potencialidades processuais. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, igualmente não deve ser acolhida a inconformidade atrelada aos artigos 406 e 927, inciso III, ambos do CPC, pois o órgão julgador esclareceu no ID 33264892 – Pág. 5 que a aplicação da Taxa Selic como único índice de correção monetária e juros de mora e a inobservância de teses firmadas em sede de recursos repetitivos constituem verdadeira inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem decidido que, além de inexistir o prequestionamento do tema, está configurada a preclusão consumativa (AgInt no REsp 1947010/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015